Tribunal: TJES
Processo: 5004733-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004733-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão id. 3050326, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões id. 3315289 sustenta o Embargante, inicialmente, que a decisão embargada é contrária ao entendimento do STJ, vez que a cláusula de novação de dívidas abarcou todos os credores, contrariando o que restou decidido pelo STJ no REsp 1.333.349/SP.

Alega que a supressão das garantias afrontaria o §1º do artigo 49, § 1º, do artigo 50 e artigo 59 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, o que torna referida cláusula ilegal em decorrência de sua expressa discordância.

Afirma não ser possível a previsão de carência pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, ultrapassando o prazo previsto no art. 61 da Lei de Recuperação Judicial.

Contrarrazões id. 3482870 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão id. 3050326, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões id. 3315289 sustenta o Embargante, inicialmente, que a decisão embargada é contrária ao entendimento do STJ, vez que a cláusula de novação de dívidas abarcou todos os credores, contrariando o que restou decidido pelo STJ no REsp 1.333.349/SP.

Alega que a supressão das garantias afrontaria o §1º do artigo 49, § 1º, do artigo 50 e artigo 59 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, o que torna referida cláusula ilegal em decorrência de sua expressa discordância.

Afirma não ser possível a previsão de carência pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, ultrapassando o prazo previsto no art. 61 da Lei de Recuperação Judicial.

Contrarrazões id. 3482870 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, aponta o Embargante contrariedade do acórdão com a jurisprudência do STJ e a Lei de Recuperação Judicial, situação capaz de ensejar a denominada contradição externa, que não autoriza o manejo do presente recurso.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte”.

De outro modo, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “
contradição externa”,
isto é,
quando a parte alega contradição
entre a decisão e a lei
(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265),
entre a decisão e a jurisprudência
(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009),
entre a decisão e a tese por ela defendida
(AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008)
ou entre a decisão e as provas dos autos
(REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

Além disso, verifico que o Embargante apresenta teses que sequer foram ventiladas nas razões do agravo de instrumento, impedindo o seu conhecimento na via eleita.

Ao julgar o Agravo de Instrumento, o Colegiado destacou o seguinte: “
Sobre as novações, relembro que a própria legislação de regência prevê que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, sem prejuízo das garantias. Neste caso,
não cuidou o Agravante de demonstrar eventual descumprimento da norma, tecendo somente argumentações genéricas sobre a matéria, incapazes de levar à reforma da decisão
”

(destaquei).

Agora, somente em sede de embargos de declaração é que a Instituição Financeira questiona, especificamente, a cláusula 14.2 do plano, que sequer figurou nas razões do recurso principal, caracterizando a indesejável inovação recursal.

De igual modo, em momento algum as razões do agravo demonstraram e impugnaram o alegado prazo de 24 (vinte e quatro) de meses de carência.

Além de não ser possível vislumbrar, na documentação apresentada com a inicial, o supracitado prazo, o subscritor das razões do Agravo de Instrumento questionou a “
carência de 01 ano para pagamento
” (pág. 10 das razões recursais), bem como a “
carência de 18 meses para o início do pagamento”
(pág. 12 das razões recursais).

Relembro ser “
vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente
" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016), porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO EXTERNA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Aponta o Embargante contrariedade do acórdão com a jurisprudência do STJ e a Lei de Recuperação Judicial, situação capaz de ensejar a denominada contradição externa, que não autoriza o manejo do presente recurso.

3.
O Embargante apresenta teses que sequer foram ventiladas nas razões do agravo de instrumento, impedindo o seu conhecimento na via eleita.

4.
É

“
vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente
" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016), porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.